Tribunal: TJMT
Processo: 0015817-93.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0015817-93.2015.8.11.0003
Recorrente: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.
Recorrido: Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 40362960):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO DE TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS – PRETENDIDO CUMPRIMENTO DE LIMITES TEMPORAIS DE CARGA/DESCARGA ESTABELECIDOS EM LEI – LEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE SINDICAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DO DESTINATÁRIO - ARTIGO 11, §§ 5o E 9o DA LEI 11.442/2007 – IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO CONTRATUAL DO PRAZO FIXADO NA LEI DE REGÊNCIA – CUMULAÇÃO DE SANÇÕES – ASTREINTES – “BIS IN IDEM” – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – De acordo com o art. 8o, III da Constituição Federal, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, tanto em âmbito judicial quanto em sede administrativa, detendo legitimidade extraordinária para a perseguição, em juízo, dos interesses comuns dos sindicalizados.
II – O responsável pelo embarque ou desembarque das mercadorias é o responsável pelo pagamento da multa prevista no art. 11, §5o da Lei n.o 11.442/2007, sendo, consequentemente, parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute o descumprimento do limite legal.
III - A Lei n.o 13.103/2015 afastou o permissivo legal que ressalvava da multa pelo descumprimento do tempo limite de embarque ou desembarque de mercadorias os contratos ou conhecimentos de transporte em que houvesse cláusula ou ajuste específico a respeito do tema.
IV – Incabível a cumulação de penalidades pelo mesmo fato gerador. ‘Non bis in idem’.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0015817-93.2015.8.11.0003, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 22/04/2020, p. 04/05/2020).
Opostos embargos de declaração por Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda., decidiu-se, in verbis (id 100732123):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE RESTRIÇÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESULTADO INALTERADO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 9.494/1997 AO ART. 16 DA LEI N. 7.347/1985 – REPRISTINAÇÃO DA REDAÇÃO REVOGADA – TEMA 1075/STF - AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO TERRITORIAL DA EFICÁCIA DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.101.937, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da redação dada pela Lei n. 9.494/1997 ao art. 16 da Lei n. 7.347/1985, que restringia a eficácia da sentença proferida em Ação Civil Pública aos limites da competência territorial do órgão julgador, determinando a repristinação da redação original, que nenhum limite geográfico impunha à coisa julgada”.
Reiterados os embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 104885481.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda., em face da sentença que, nos autos de ação civil pública cominatória c/c declaração de nulidade de cláusula abusiva em contrato de adesão, proposta em face da apelante pelo Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré nos seguintes termos:
(i) pagamento de indenização no valor de R$ 1,38 por tonelada/hora ou fração, devida após a chegada do veículo ao endereço de procedência ou destino;
(ii) fornecimento, ao transportador autônomo, de documento hábil a comprovar o horário de chegada do veículo nas suas dependências, e;
(iii) pagamento de multa de R$ 20.000,00 por caminhão que tenha permanecido em horário superior ao estabelecido na lei de regência. A apelante suscita preliminares de ilegitimidade ativa e passiva. No mérito, alega a possibilidade de estipulação contratual de valores e condições diversas das previstas na Lei n.o 11.442/07, bem como a inaplicabilidade da interpretação legal defendida pelo Sindicato e o descabimento da multa cominada pelo sentenciante.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Indica ofensa ao artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o processo deveria ter sido julgado extinto pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da Mosaic”.
Suscita afronta ao artigo 2o da Lei n. 11.442/07, porquanto “o transporte rodoviário de carga é de natureza comercial e sujeito à livre iniciativa”.
Argui contrariedade ao artigo 6o da LINDB (Decreto-Lei n. 4.657/42), pois “mesmo sabedor da alteração legislativa ocorrida em 2015 o Eg. TJM T viu por bem não limitar temporalmente, ao menos não de forma expressa, a incidência dos nefastos efeitos decorrentes da procedência da presente demanda”.
Aduz ter havido violação aos artigos 927, I, do CPC, 2o da Lei n. 7.347/85, e 93, II, do CDC, sob a assertiva de que “pois declarou abrangência nacional à sentença proferida em ação civil pública ajuizada na comarca de Rondonópolis, sem enfrentar o fato de que a ação não foi ajuizada na comarca da capital ou do Distrito Federal, de que há decisão do Supremo Tribunal sobre o tema e de que há também previsão legal para propositura de ações locais”.
Recurso tempestivo (id 108644965) e preparado (id 108285494).
Contrarrazões no id 111686461.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar a alegação de “impossibilidade de retroação dos efeitos da Lei no 13.103/2015, de modo a consignar, expressamente, que somente os contratos de transporte firmados após 2.5.2015 – data de publicação da Lei 11.103/2005 – poderão ser afetados pela sentença”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada irretroatividade da Lei n. 11.103/2005, a qual foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.